Tribunal: STF
Processo: ARE 1520610
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL. ORDEM ROSACRUZ. LOJA E GRANDELOJA. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. INTERFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER RELIGIOSO. INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. A liberdade de associação para fins lícitos é direito fundamental consagrado no art. 5°, incisos XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal de 1988, constituindo cláusula pétrea, sendo vedada qualquer interferência indevida no funcionamento de associação, sob pena de infringir o direito constitucionalmente tutelado. A par das disposições constitucionais, o princípio geral da liberdade de associação está consagrado na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), que possui eficácia supralegal na ordem jurídica, sobrepondo-se inclusive às disposições previstas no código civilista brasileiro. Segundo ela, o exercício da liberdade de associação só pode sujeitar-se às restrições previstas pela lei ou, ainda, no interesse da segurança ou ordem públicas. A pretensão da AMORC-GLP de imiscuir-se em todas as alterações estatutárias promovidas pela Loja Rosa Cruz Brasília, sob o fundamento de que a esta vem descumprindo os fundamentos previstos no Estatuto da Grande Loja, porém, sem comprovar qualquer descumprimento da legislação regente, não encontra fundamento jurídico, mormente quando aquela tenha rescindido o acordo de filiação realizado com esta. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado de que a Maçonaria não pode ser considerada uma religião, mas apenas uma ideologia de vida, raciocínio esse que pode ser aplicado igualmente à Ordem Rosa-Cruz. Apelação conhecida e não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, VI e VIII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito do apelo, a autora alega, em síntese, que deve ser reconhecida a existência de autorização no estatuto para que a autora imponha regras estatutárias à requerida; a existência de vícios formais da assembléia impugnada e seja reconhecido o caráter religioso da AMORC - GLP.



    Sem razão.



    Da análise do Estatuto da Loja Rosacruz Brasília (f. 93/104), observa-se que a Loja Brasília possui Personalidade jurídica distinta da AMORCGLP, ora apelante, possuindo cada uma delas autonomia administrativa, financeira e patrimonial próprias, conforme previsão expressa no seu art. 3°, § 1°, o que também é confirmado no Estatuto da AMORC-GLP, no seu art. 1° e parágrafos (f. 39).



    Não obstante exista previsão nos Estatutos de realização de Acordo de Filiação entre a Loja Brasília, e a Grande Loja, com o objetivo de uniformizar os ensinamentos místico-filosóficos e rituais templários realizados pelas entidades em questão, este não implica na submissão da entidade apelada à apelante. É incontroversa, portanto, a distinção das personalidades jurídicas das partes.



    Portanto, reputo indevida a ingerência da apelante nas alterações promovidas no Estatuto da apelada, por meio da Assembléia-Geral Extraordinária realizada pela Loja Rosacruz Brasília, em que foi aprovado o novo Estatuto desse organismo afiliado, em adequação ao Novo Código Civil Brasileiro (f. 89), sob o fundamento de que essas alterações contrariaram os fundamentos do Estatuto da apelante.



    (...)



    Com efeito, não há como reconhecer à entidade apelante caráter religioso.



    É de se ver que a Ordem Rosa -Cruz constitui propriamente uma ideologia de vida e não uma religião, podendo a ela ser aplicado o mesmo raciocínio do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário n. 562351, ao afastar a aplicação da imunidade tributária prevista no art. 150, IV, b, da CF/88 à Maçonaria.



    Não obstante a ideologia apregoada pela Ordem Rosa -Cruz e pela Maçonaria seja fundamentalmente distinta, para fins legais e jurídicos, ambas as ordens devem ser equiparadas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente